Tribunal: TJDFT
Processo: 0738288-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO 271/2023 – DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor da agravante.
2. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência.
3. Aplicável ao caso a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, diante da percepção de renda iminente ao patamar de 5 salários-mínimos.
4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, para indeferir o pedido de justiça gratuita, o magistrado deve perquirir acerca das reais condições econômico-financeiras do postulante.
5. Devidamente comprovada a situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte agravante e sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.